Tribunal: TJES
Processo: 5036475-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036475-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: KATLEN KRISTIANE IGNATOWSKA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036475-56.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO:
KATLEN KRISTIANE IGNATOWSKA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS RECONHECIDA. DANO MORAL FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alegou ter sido vítima do chamado “golpe do motoboy”, no dia 22/08/2024, ocasião em que terceiros, mediante fraude, realizaram transações em seu cartão de crédito, totalizando R$20.000,00. Sustenta que comunicou imediatamente o Banco Santander, que apenas cancelou parte das operações, mantendo outras compras fraudulentas, transferindo-lhe a responsabilidade.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexistência dos débitos referentes às transações contestadas; b) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida; c) condenar o Banco Santander ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com atualização e juros nos termos fixados.

3. Recurso interposto pela instituição financeira. No mérito, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que as compras foram realizadas mediante uso do cartão original e senha da consumidora.

4. Analisando-se os autos, verifica-se que, de fato, houve fraude perpetrada por terceiros, caracterizando falha do sistema de segurança bancário, que não impediu operações destoantes do perfil da consumidora. Entretanto, é igualmente inegável que houve contribuição da autora para o êxito do golpe, na medida em que inseriu sua senha em equipamento fornecido por desconhecido, o que evidencia culpa concorrente.

5. Nesse cenário, embora a inexigibilidade dos débitos deva ser reconhecida, não há falar em indenização por danos morais. A instituição financeira também figura como vítima da fraude, e, diante da concorrência da conduta da autora, não se justifica a condenação a esse título.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida apenas no tocante à indenização por danos morais, que ora julgo improcedente, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais capítulos de sentença.

7. Sem custas e honorários, diante do provimento parcial do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)